Tribunal: TJDFT
Processo: 0754285-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754285-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEDA BERLIM FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/97, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa. A parte recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “O DISTRITO FEDERAL requereu seja reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente "tendo em vista que a parte adversa era vinculada ao Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, integrante da Administração Pública indireta do Distrito Federal.", conforme razões de ID no 256604101. Manifestação da credora ao ID no 257950996. DECIDO. A questão submetida a resolução no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 se refere à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. A referida discussão é inaplicável ao caso dos autos, nos termos do acórdão proferido no bojo do referido IRDR, estando assentado nos autos que a exequente era servidora do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos — IDR, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Administração, compondo, portanto, o quadro de pessoal da Administração Direta do Distrito Federal. Deve-se salientar que credora era filiada unicamente ao SINDIRETA, conforme ficha financeira de ID no 173160303. Nesse passo, rejeito o peça de ID no 256604101. Expeça-se alvará, nos termos da sentença de ID no 255537971. Dados bancários ao ID no 256736701. Intimem-se todos.” Em suas razões, o agravante sustenta a ilegitimidade ativa da parte exequente, afirmando que ela não seria vinculada à Administração Direta. Alega que a condenação foi apenas em relação ao Distrito Federal, e que a exequente era servidora do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos entre janeiro de 1996 e abril de 1997. Aponta que o Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos pertence à Administração Pública indireta e, portanto, a exequente não seria parte legítima para executar o título judicial. Defende a aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 do TJDFT. Requer a concessão do efeito suspensivo. Preparo dispensado (art. 1.007, §1, CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante suscita a ilegitimidade ativa do exequente, sob argumento de que pertencia a entidade da Administração indireta, não sendo beneficiada pela coisa julgada da ação n. 32.159/97. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, foi fixada a seguinte tese no IRDR n. 21 do TJDFT: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” No caso em exame, a exequente é servidora pública aposentada do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, atualmente integrante da estrutura do Distrito Federal. Todavia, de 1996 a 1997, período em que o Distrito Federal foi condenado a pagar o benefício alimentação na ação coletiva 32.159/97, o Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos não integrava a estrutura da Administração Direta. Consoante exposto pelo agravante, o Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos era entidade com autonomia própria, pertencente a Administração indireta do Distrito Federal. Apenas com a publicação do Decreto Distrital n. 21.598/2000 a referida entidade foi extinta e os servidores passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal. Desse modo, em juízo de cognição sumária, vislumbro a ilegitimidade ativa da exequente, porquanto era integrante dos quadros de entidade que, à época, não fazia parte da Administração Direta do Distrito Federal. Nesse sentido, há precedentes do TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (IDR). VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente público. O agravante alega a ilegitimidade ativa da parte exequente, sob o fundamento de que no período abrangido pelo título executivo a parte não pertencia aos quadros da Administração Direta, única condenada na ação de conhecimento, mas sim a Instituto com personalidade jurídica própria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público que, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, integrava o quadro de pessoal do extinto Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos – IDR, possui legitimidade ativa para propor cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva movida exclusivamente contra o Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada unicamente em desfavor do Distrito Federal, beneficia apenas os servidores que integravam os quadros da Administração Direta no período da condenação, em observância aos limites subjetivos da coisa julgada. 4. O Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos – IDR possuía, à época dos fatos, autonomia administrativa e financeira, não se confundindo com a Administração Direta. Desse modo, o servidor a ele vinculado no período abrangido pelo título executivo não tem legitimidade para a execução, ainda que posteriormente tenha sido integrado ao quadro de pessoal do Distrito Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para acolher a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença, em razão da ilegitimidade ativa da parte exequente. Tese de julgamento: "1. Os servidores do extinto Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos – IDR não possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97. 2. O título executivo judicial formado na referida ação coletiva, ajuizada exclusivamente contra o Distrito Federal, abrange apenas os servidores que integravam o quadro da Administração Direta durante o período da condenação (janeiro de 1996 a abril de 1997)." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1905773, 0724269-56.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024. (Acórdão 2046790, 0726948-92.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32159/1997. DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. IDR. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. 1. A ação coletiva no 32159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal. 2. O Instituto De Desenvolvimento de Recursos Humanos possuía autonomia conforme Decreto Distrital no 3.121/1975. Somente em 2000, com a edição do Decreto Distrital no 21.598 é que o instituto foi extinto e os servidores foram integrados à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. 3. Na hipótese de a parte exequente ter integrado o quadro de servidores do Instituto na época abrangida pela sentença da ação coletiva (janeiro de 1996 a março de 1997) e não o quadro funcional do Distrito Federal, estará configurada a ilegitimidade ativa para a execução do título judicial. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1905773, 0724269-56.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.)” O perigo de dano está evidenciado, tendo em vista que a decisão agravada determinou a expedição de alvará. Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w